Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724890-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI APELADO: EDUARDO DOS SANTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelos embargados ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e FULLBLESS EVENTOS EIRELI contra a sentença de ID 32444338, proferida nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES, que homologou o reconhecimento da procedência da ação para levantar a penhora e liberar o bloqueio efetivado via RENAJUD sobre o veículo I/Volvo XC60 3.0T AWD, placa JIY0906. Ainda, condenou os embargados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Em suas razões recursais de ID 32444352, os embargados apelantes sustentam a necessidade de reforma da sentença no que se refere à sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais. Ponderam que, o STJ fixou o entendimento no julgamento do tema repetitivo no 872 no sentido de que ônus sucumbencial deve ser do embargante, nos casos em que o atual proprietário (embargante) não tenha atualizado os dados cadastrais do bem penhorado. Argumentam que o embargante não efetuou a transferência do veículo para o seu nome após a tradição do veículo. Informam que não houve resistência à pretensão inicial, uma vez que não se opuseram à retirada da restrição sobre o veículo. Argumentam que, de acordo com o princípio da causalidade, o embargante é quem deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Ao final, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença reconhecendo a responsabilidade do embargante apelado ao pagamento das custas e honorários. Preparo regular (ID 32444354). O embargante apelado deixou transcorrer o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID 32444360). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de inversão do ônus sucumbencial, à luz do princípio da causalidade, pois, de acordo com os argumentos dos embargados apelantes, não deram causa aos embargos de terceiros opostos pelo embargante, e não ofereceram resistência à retirada da penhora sobre o bem. A questão admite julgamento monocrático, com base nos artigos 927, inc. IV, e 932, inciso V, alíneas ‘a’ e ‘b’, ambos do CPC. No caso concreto, verifica-se que na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelos embargados, ora apelantes (ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e FULLBLESS EVENTOS EIRELI) o veículo I/VOLVO XC30 3.0T AWD – pala JIY0906, registrado em nome do executado ALEJANDRO RUBEN PARRLILLA, foi bloqueado via sistema Renajud em 05 de julho de 2021. Por meio dos presentes embargos de terceiros, o embargante apelado demonstrou que adquiriu a posse do veículo penhorado em 26 de novembro de 2020, conforme informação contida no DUT do veículo, sem promover, contudo, a transmissão formal da propriedade do bem até julho de 2021, data da constrição judicial. Não se contesta que, uma vez adquirido o bem, competia ao comprador, no caso o embargante, promover a formalização da transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN. Entretanto, por desídia sua, apesar de já se encontrar na posse do veículo desde novembro de 2020, não o registrou em seu nome, de modo que o bem foi incluído dentre os bens penhoráveis do devedor/vendedor. Não sobeja dúvida também, de que o embargante necessitou do provimento jurisdicional para desfazer a penhora incidente sobre o seu veículo, cuja pretensão resultou exitosa com a homologação do reconhecimento da procedência do pedido pela sentença de ID 32444338. Estes fatos, se analisados isoladamente, poderiam, por si só, conduzir à aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Não obstante, a teor do que preconiza a tese firmada no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ, Tema Repetitivo 872, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Entretanto, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Confira-se, aliás, a ementa completa do precedente mencionado: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)" Como se extrai do precedente, o adquirente do bem, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, sendo indevido considerar vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência, a parte negligente no cumprimento do seu dever legal de registro do compromisso de compra e venda. Ademais, os encargos de sucumbência serão suportados pelo credor embargado somente na hipótese de a parte, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro, o que não foi o caso do presente feito, pois os embargantes, em momento algum, opuseram resistência ao levantamento da constrição, é o que se observa pela leitura da petição de ID 32444311 em que houve o reconhecimento do pedido inicial. Diante de tais fundamentos, conclui-se que o ônus da sucumbência efetivamente deve recair sobre o embargante apelado, assistindo, portanto, razão aos embargados apelantes. Por fim, o artigo 932, inciso V, do CPC, preceitua que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contraria a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;” Ante o exposto, com fundamento na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e na tese firmada no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ – Tema Repetitivo 872, julgo de plano o presente recurso, para DAR PROVIMENTO ao apelo e determinar inversão da distribuição dos ônus de sucumbência, e condenar o embargante apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença. Todavia, suspensa a sua exigibilidade, por ser o embargante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 32444330. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora